Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006810-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO - CPF: 208.568.301-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006810-25.2022
.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
João Agostinho Jesus de Figueiredo

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O descompasso econômico entre os contratantes e

a hipossuficiência técnica,

dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista – São Paulo),

que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói

a hipótese

dos autos.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006810-25.2022
.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
João Agostinho Jesus de Figueiredo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que na ação monitória movida em face João Agostinho Jesus de Figueiredo, diante do foro de eleição, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Comarca de Osasco/SP.

Aduz o agravante que não agiu corretamente a douta magistrada ao declinar a competência, vez que o foro de eleição não é taxativo, e por se tratar de consumidor e para evitar manifesto prejuízo, o credor pode ajuizar ação na comarca de domicílio do devedor. Segue defendendo que o foro de eleição está distante de ambas as partes do processo, residindo o agravado neste Estado, inclusive com dificuldades financeiras para adimplir o débito

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 124657154).

A douta magistrada prestou as informações (id. 125051723).

Sem contraminuta (id. 130625171 – certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006810-25.2022
.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
João Agostinho Jesus de Figueiredo

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou
ação monitória em face de João Agostinho Jesus de Figueiredo, decorrente do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças nº. 439723261, no valor de R$ 171.477,98 (cento e setenta um mil quatrocentos e quarenta sete reais e noventa oito centavos).

A douta magistrada reconheceu a incompetência daquele juízo em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro, e por consequência, declinou da competência para processar e julgar a ação monitória em favor do Juízo da Comarca
de Osasco,
Estado de São Paulo:

“1. Cuida-se de ação Monitória proposta por BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificada, em desfavor de JOAO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO, também devidamente qualificado.

2. Analisando os autos, verifico que as partes elegeram o foro da Comarca de Osasco - SP, conforme se extrai dos documentos anexados. Desse modo à jurisdição competente é a Comarca de Osasco - SP.

3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem como, considerando a eleição do foro competente para o processamento e julgamento da ação, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquela Comarca, onde estes autos deverão ser encaminhados.”
(id. 81465332 – autos de origem 1010409-63.2022.8.11.0002)

Insurge-se, então, o autor, ora agravante, sustentando que
foro de eleição não é taxativo, e por se tratar de consumidor e para evitar manifesto prejuízo, o credor pode ajuizar ação na comarca de domicílio do devedor. Aduz que o foro de eleição está distante de ambas as partes do processo, residindo o agravado neste Estado, inclusive com dificuldades financeiras para adimplir o débito.

Pois bem.

É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

É sabido que as partes podem mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, com permite o art. 63, do CPC.

A mitigação dessa regra somente tem lugar quando evidenciada a vulnerabilidade/hipossuficiência de uma parte em relação à outra e/ou que a sua prevalência dificulte excessivamente o acesso ao Judiciário, mesmo porque, além de admitida pelo CPC, o Supremo Tribunal Federal já afirmou, por meio da Súmula n. 335, que é "
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”, inclusive, nos contratos de adesão.

No caso em apreço, consta na cláusula 9ª do contrato o foro de eleição a Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, para conhecer e decidir qualquer questão relacionada ao instrumento.

De se observar que ação monitória foi proposta no foro do domicílio do devedor, e por se tratar de competência relativa (territorial), o juiz somente pode declinar a competência antes da citação, se reputar abusiva a cláusula de foro de eleição, nos termos do art. 63, § 3º do CPC, o que não ocorreu nos autos.

De mais a mais, o Banco que seria o maior interessado em alegar a cláusula de foro de eleição, em eventual tese de abusividade da cláusula nos embargos monitórios, foi quem distribuiu a ação monitória no domicílio do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCI
A. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A solução adotada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que
a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como reconhecido no caso dos autos
. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.

2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa ora recorrente, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3ª Turma
.

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 01.04.19)

Em situação análoga, já tive oportunidade de pronunciar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - COMPETÊNCIA DECLINADA -

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADA - POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA - PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.” (RAI n. 1016964-39.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.21)

Desse modo, evidente que a remessa dos autos à Comarca de Osasco/SP, acarreta prejudicialidade do acesso à justiça pela parte agravante, devendo a decisão ser reformada a fim de afastar o foro de eleição, de modo que a ação monitória tenha seu regular prosseguimento na Comarca de Várzea Grande, domicílio do devedor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022